Tribunal: TJBA
Processo: 0503163-77.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503163-77.2014.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: A. P. SPINOLA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO VENCIMENTO. CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO NÃO PEVISTO NO CONTRATO. JUROS DE MORA QUE COINCIDEM COM O PERCENTUAL PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0503163-77.2014.8.05.0113, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., sendo Apelado, A. P. SPINOLA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros. ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA